Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO BEZERRA PEREIRA JUNIOR, em face à decisão da Vara Cível do Guará, que indeferiu pedido de tutela de urgência deduzido em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Na origem, cuida-se de ação ajuizada por MAGNUM RIBEIRO SIVAL, com pedido de obrigação de fazer, especificamente para determinar à UBER DO BRASIL que o reabilite como motorista parceiro em aplicativo de transporte particular de passageiros. Alegou-se que, desde 2017, MAGNUM trabalha como motorista parceiro da UBER, porém teria sido excluído injustificadamente. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, sob o fundamento de que se confunde com o próprio mérito da ação e que demandaria dilação probatória. Nas razões recursais, o agravante alegou que vive abaixo da linha da pobreza e que necessita da readmissão como motorista parceiro para prover sua subsistência. Ademais, não haveria risco de dano para a requerida, uma vez que auferiria lucro com o trabalho do autor, enquanto cadastrado na plataforma. Requereu a antecipação a tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida ao recorrente. Tendo em vista que ANTÔNIO BEZERRA PEREIRA JUNIOR não é parte nos autos, foi facultado manifestar-se acerca de sua legitimidade e interesse para recorrer. No mesmo prazo, foi oportunizado manifestar-se acerca de eventual vício de dialeticidade. Sobreveio manifestação na qual esclareceu que foi registrado civilmente com o nome de ANTÔNIO BEZERRA PEREIRA JUNIOR, porém, em 2019, requereu a retificação do registro civil e teve o nome alterado para MAGNUM RIBEIRO SILVA, porém os registros do PJ-e ainda não estariam atualizados, razão pela qual, ao digitar seu CPF no cadastro de partes, retornou o nome inicialmente constante no registro civil. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “MAGNUM RIBEIRO SILVA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., mediante cumulação objetiva de ações de obrigações de fazer e de pagar quantia certa, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para que a parte ré desbloqueie o autor imediatamente a fim de que volte a trabalhar e não depender de ajuda de terceiros para seu próprio sustento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)" (ID: 119266164, p. 29, item "c"). Em síntese, a parte autora narra prestar serviços em plataforma eletrônica mantida pela parte ré desde o ano de 2017, logrando o selo "diamante", premiação concedida aos motoristas com maior pontuação e qualificação; ocorre que o vínculo teria sido encerrado de forma unilateral pela ré, em setembro de 2021, sem contraditório e ampla defesa; embora tenha procurado tratativas de resolução na esfera extrajudicial, o autor não obteve êxito, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 119266165 a ID: 119266170. Após intimação do Juízo (ID: 119269599), o autor promoveu a emenda de ID: 119293607. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão pode ser objeto de ulterior reapreciação. Anote-se. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a providência final almejada pelo autor, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória, sobretudo para aferição dos motivos que ensejaram o desligamento da parte autora relativamente à plataforma mantida pela ré. Confira-se, nesse o sentido, o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: (...) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência.” (Grifei) Ao indeferir a tutela provisória, o juízo fundamentou seu entendimento na necessidade de ser conhecer os motivos que levaram o descredenciamento do autor da demanda na plataforma do aplicativo, a imprescindibilidade de dilação probatório, além da medida requerida em sede de tutela de urgência guardar identidade com o próprio mérito da ação. Já em suas razões, o agravante nada disse acerca desses fundamentos centrais da decisão, limitando-se a repristinar os argumentos da petição inicial, que tratam de sua condição de fragilidade financeira e necessidade de retornar à plataforma na condição de motorista parceiro e para garantir sua subsistência. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. O fundamento do recurso não infirma a decisão agravada. Tendo a parte olvidado de impugnar fundamento essencial da decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Reza o art. 932, III, do Código de Processo Civil, que incumbe ao relator monocraticamente não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator